Tribunal: TJBA
Processo: 0301565-19.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301565-19.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JC MARMORES GRANITOS E SERVICOS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROVA PERICIAL, CDC APLICÁVEL AOS AVALISTAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por JC Mármores Granitos e Serviços Ltda – ME e outros, contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação revisional de contrato bancário, mantendo sentença de improcedência.

2. A parte embargante alegou omissão quanto à análise do indeferimento de prova pericial contábil, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos avalistas e à validade das cláusulas contratuais, com ênfase na taxa de juros e na capitalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, ao não reconhecer o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; não aplicar o CDC aos avalistas por equiparação; e não analisar cláusulas relativas à taxa de juros e à capitalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente o indeferimento da perícia, destacando a suficiência dos elementos probatórios para julgamento da lide, de natureza eminentemente jurídica.

4. Reconheceu a aplicação do CDC à relação jurídica, abrangendo os avalistas como consumidores por equiparação.

5. Apreciou as cláusulas contratuais relativas aos encargos, afirmando a regularidade da taxa de juros abaixo da média de mercado e da previsão contratual expressa de capitalização mensal.

6. O julgador não está obrigado a detalhar todos os argumentos das partes ou mencionar cada precedente colacionado, desde que a tese jurídica tenha sido enfrentada de modo suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente as teses jurídicas suscitadas, ainda que sem detalhamento de todos os argumentos ou precedentes apresentados. 2. A finalidade de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJPR, AI 0027558-86.2024.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, 14ª Câmara Cível, j. 05.08.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0301565-19.2018.8.05.0150
, em que figuram como embargante
JC MARMORES GRANITOS E SERVICOS LTDA - ME e outros (2)
e como embargado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator